Tribunal: TJDFT
Processo: 0724256-33.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2020-04-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO. INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE OFENSA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL.

1. Não se vislumbra a ocorrência de violação ao devido processo legal se há mandado de segurança prévio no qual o agravante demonstra inequivocamente a ciência quanto à tramitação do procedimento administrativo que culminou na interdição do estabelecimento.

2. No caso dos autos, a interdição do estabelecimento comercial decorreu do exercício regular do poder de polícia da Administração Pública.

3. Agravo Interno prejudicado. Negou-se provimento ao Agravo de Instrumento.